Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005061-55.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27954272, o SINDIRETA juntou a declaração funcional do servidor ISMAEL DE ARAÚJO MAIA. No ID: 28144053, o Distrito Federal não se opôs à anuência de JACINTO CAMPOS DE ARAÚJO. Os EE n. 2009.00.012234-3 transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, afastou-se a aplicação da Lei n. 3.624/2005 (ID: 22156700). Pois bem. Quanto ao anuente JACINTO CAMPOS DE ARAÚJO, uma vez declarado saneado o processo quanto a ele (ID: 13973629), remetam-se autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusulas 6 da transação noticiada no ID: 13973102, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 13973629. Quanto aos juros de mora, devem aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 24 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador